Tribunal: STF
Processo: RHC 261433
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.449/DF, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de estelionato na forma tentada (art. 171, §3º, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP). Conforme relatado: 



    De acordo com a exordial, em síntese, os réus, no dia 19/01/2011, de maneira livre e consciente, tentaram obter para si vantagens ilícitas, consistentes em limite de crédito pré-aprovado de R$10.000,00 e limite de crédito rotativo de R$2.000,00, em prejuízo da Caixa Econômica Federal – CEF, induzindo em erro empregados da CEF, agência Areolino de Abreu, em Teresina/PI, mediante o uso de documentos públicos e particulares material e ideologicamente falsos (29/35-155610048). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de estelionato tentado e para reduzir as penas”, fixando-as em 2 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela então Ministra Relatora. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ABSORÇÃO DO DELITO DE DOCUMENTO FALSO PELO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A potencialidade lesiva do documento falsificado não se exauriu com a prática do estelionato, podendo ser utilizado em outros delitos, afastando a aplicação do princípio da consunção. 



    5. A análise do caso concreto desautoriza a revisão das conclusões das instâncias ordinárias sem incursão fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que ”os agravantes estariam submetidos a constrangimento ilegal decorrente da necessária absorção do delito de uso de documento falso pelo de estelionato”. Requer, assim, o provimento do recurso, “com escopo de obter a absorção do delito de falso pelo de estelionato”.



    É o relatório. Decido. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, "[h]á consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime" (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] colhe-se do acórdão condenatório os seguintes fundamentos para refutar a tese defensiva (fls. 986-990-grifei): 



    [...] 



    A defesa da ré postula pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de uso de documento público contrafeito e o de estelionato majorado tentado. 



    Sobre esse assunto, a Súmula 17 do STJ dispõe que: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. 



    Assim, somente há a absorção do crime de falso pelo estelionato quando a potencialidade lesiva do falso cessa pelo estelionato, não restando qualquer risco de utilizar tal documento em outro momento, aplicando, assim, o princípio da consunção ou absorção. 



    Verifico que esse não é o caso dos autos.



    Na hipótese, dentre os documentos falsificados apreendidos em poder dos réus, está o documento de identidade, documento esse que, por sua própria natureza, possui potencial para ser utilizado em outros delitos. 



    A carteira de identidade falsificada, portanto, constituiu, essencialmente, o meio necessário para a prática do estelionato, todavia, não encerra sua potencialidade lesiva, podendo viabilizar a prática de outros crimes, caracterizando-se conduta delituosa autônoma. 



    Assim, forçoso concluir pelo afastamento da Súmula n.º 17 do Superior Tribunal de Justiça, já que o referido documento falso utilizado pelos réus tinha potencialidade para a prática de outros delitos. 



    Nesse sentido: 



    [...] 



    Desse modo, não há falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de estelionato.



    [...] inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista que, a despeito das afirmações defensivas, verifica-se que as instâncias ordinárias, mediante exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos, demonstraram com base na exegese da Súmula n. 17/STJ a ausência de exaurimento da potencialidade lesiva da conduta de falso. 



    Logo, a desconstituição de tais conclusões para acolher a tese da defesa, demandaria profunda incursão fático-probatória, providência inviável na via estrei do habeas corpus.



    No caso em questão, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação dos recorrentes. Ou seja, a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Atente-se que não se negou a possibilidade, em tese, de absorção dos delitos invocados pela defesa. O fato é que, no caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que “A potencialidade lesiva do documento falsificado não se exauriu com a prática do estelionato, podendo ser utilizado em outros delitos, afastando a aplicação do princípio da consunção”. Nesse exato sentido, já decidiu esta Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    [...] 



    2. Não há falar em princípio da consunção entre os crimes de falso e de estelionato quando não exaurida a potencialidade lesiva do primeiro após a prática do segundo. 



    3. Verificada lesão a interesse da União, decorrente de falsa declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal, a competência para exame da controvérsia é da Justiça Federal (art. 109, IV, da Constituição da República). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 116979 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013)



    Daí o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    Esse entendimento, longe de configurar constrangimento ilegal, encontra respaldo em julgados desta Primeira Turma: HC 138.079-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 128.723-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 171.146-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente